Tribunal: TJDFT
Processo: 0733894-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733894-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de ID 200929202 - Decisão, proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707121-51.2019.8.07.0018. Na ocasião, foram acolhidos em parte a impugnação do Distrito Federal para excluir o pedido quanto ao segundo período, ou seja, de 01.10.2021 a 01.04.2023, bem como o juízo determinou a inclusão aos cálculos a diferença de dias de outubro de 2021, em razão da data de publicação da portaria, nos seguintes termos: É o relatório. Decido. As partes controvertem quanto ao período da execução e os juros de mora. A decisão ID 149997014 que recebeu o pedido de cumprimento de sentença delimitou expressamente o parâmetro da presente execução no seguinte sentido: (...) No tocante ao pedido de nulidade da Portaria no 369 de 25.10.2020, o pedido deve ser objeto de ação própria, porquanto o título judicial a ser executado contempla a declaração de Nulidade da Portaria no 335 de 19.09.2017. Esclareço que o Cumprimento de Sentença em face do Distrito Federal possui regramento próprio, amparado no art. 100, da CF/88 e art. 534, do CPC. Assim, a multa prevista no § 1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública, nos termos do art. 534, §2o, do CPC e o pagamento da dívida deve ser processado por meio de precatório. 1 _ Dessa forma, por ora, recebo tão somente o pedido de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar quantia certa referente à dívida principal, apurado por meros cálculos aritméticos, nos termos do §2o, do art. 509, do CPC. (...) O novo Processo Administrativo referente à nulidade da Portaria no 369 de 25.10.2020, de 21/10/2021 (ID 196335833, fl. 08) juntado pelo Distrito Federal no ID 196335834 usou como fundamento o art. 12, §1o, “a” e “b da Lei 6477/1977 (fl. 16). Além disso, o acórdão ressaltou sobre a possibilidade de haver cassação de aposentadoria por processo administrativo prévio e próprio, sem ser efeito automático da condenação (ID 116717108). Assim, como houve nova exclusão, realmente, não há falar de pagamento quanto ao segundo período (de 21/10/2021 a a 1/04/2023). Por outro lado, o executado afirma que o marco inicial é 1/10/2023, contudo, o correto é portaria de exclusão (Portaria 369, de 21/10/2021 - ID 196335833, fl. 08) A parte executada juntou as fichas financeiras ID 156009364, as quais demonstram que: a) no ano de 2017 houve o pagamento até dezembro (1o semestre: fls. 05 e 06; 2o semestre: fls. 06 e 07); b) no ano de 2020 teve pagamento (fls. 07 e 08); e c) no ano de 2021: fls. 08 e 09, teve pagamento até outubro + acertos de final de ano em dezembro (fl. 09). Ademais, a parte exequente aplicou juros de mora de 1% a.m. desde o vencimento de cada parcela, contudo, os referidos juros, os quais somente são devidos a partir da Citação (cf. Sentença), qual seja 18/07/2019 (ID no 40110642), devem ser de acordo com os índices da Caderneta de Poupança (Art. 1o-F da Lei 9494/97 cf. Sentença). 1 _ Portanto, acolho em parte a impugnação do Distrito Federal para excluir o pedido quanto ao segundo período, ou seja de 01.10.2021 a 01.04.2023. 2 _ Por outro lado, resta incluir aos cálculos a diferença de dias de outubro de 2021, em razão da data de publicação da portaria. 3 _ Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal apresentar os cálculos com a correção apontada acima. 3.1 _ Em seguida, intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. 3.2. _Após, sem oposição das partes, declaro homologado os cálculos e autorizo a expedição da respectiva requisição de pagamento. Nas razões recursais, a agravante inicialmente alega que foi intimada da decisão agravada em 05.07.2024 de sorte que o prazo, em dobro e em dias úteis, vencerá em 16.08.2024 Sustenta que são cabíveis honorários para o executado Distrito Federal em razão da diferença entre o pedido de cumprimento de sentença e o valor correto deferido após a impugnação acolhida parcialmente. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Relata que (in verbis): Inicialmente o credor apresentou valor de R$ 561.089,341 conforme ID 144 973 642, em 12.02.2022, relativo ao período de setembro de 2017 a setembro de 2019. O DISTRITO FEDERAL impugnou o valor apresentando o montante de R$ 369.090,22, em 19.04.2023, conforme ID 156 009 355.2. Aqui, como provida a impugnação do DF, a diferença já seria de R$ 191.999,123. Em 30.10.2023 o credor acresceu novo período e novos valores a sua execução passando a cobrar, ao invés de R$ 561.089,34, um NOVO montante de R$ 929.855,244 , tendo em vista acrescer mais um período de execução, qual seja, o período de 01.10.2021 a 01.04.2023 (ID 176 741 551). O DISTRITO FEDERAL novamente impugnou e articulou contra o segundo período requerido, de 01.10.2021 a 01.04.2023, posto que indevido diante de NOVA EXPULSÃO5 do credor da Corporação. Esta peça fazendária consta do ID 196.335830. Nessa nova impugnação do DISTRITO FEDERAL o valor atualizado do credor seria de R$ 398.004,216, VALOR relativo ao único período devido7 e bem distante do pedido total do credor de R$ 929.855,24. Assim do montante cobrado de R$ 929.855,24 para o montante devido, de R$ 398.004,21, tem-se uma diferença de R$ 531.851,03 (quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e cinquenta e um reais e três centavos). Pontua que requer o provimento do agravo a fim de que seja deferida a verba honorária ao Distrito Federal, nos termos do art. 85, par. 1o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido com a impugnação ao cumprimento de sentença. Ressalta que toda a impugnação do DF foi acolhida, do período ao cálculo aritmético, inclusive de juros. Apenas quanto a alguns dias de outubro de 2021 teria havido divergência. Acrescenta que a questão foi esclarecida na peça de ID 205439698 apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Diz que deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo para que não se expeça precatório para o credor até a definição da verba honorária e da decisão sobre os dias de outubro de 2021. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, com fulcro no art. 1.019, inciso I do novo Código de Processo Civil.; e, b) no mérito, o provimento do recurso para deferir os honorários para o DISTRITO FEDERAL, na forma legal. c) O provimento do apelo também para reforma da decisão agravada quanto aos dias de outubro de 2021 de sorte a se ter o acolhimento integral da impugnação do DISTRITO FEDERAL ao cumprimento de sentença. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Explico. A prerrogativa de prazo em dobro não é absoluta, haja vista que o benefício não será aplicado quando a lei expressamente determinar prazo diferente e próprio para a Fazenda Pública artigo 183 parágrafo 2o do CPC. Ao fixar o prazo específico o juiz está levando em consideração as características individuais dos destinatários, ou seja, se o comando judicial é destinado a Fazenda Pública, não há que se falar em prazo em dobro, pois se presume que o juiz levou em consideração prerrogativas próprias da Fazenda Pública, conforme estabelece a lei processual. Além do que, o Superior Tribunal de Justiça tem se inclinado a rechaçar a dobra processual aos prazos fixados pelo Juiz, como no caso análogo mencionado a seguir: "A contagem do prazo em dobro, prevista no art. 191 do Código de Processo Civil de 1973, somente se aplica aos prazos legais e não aos judiciais (aqueles fixados pelo juiz), sendo o último caso o dos autos" (Resp 1605125/RN, Relator o Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/2/2017, Dje 3/3/2017). Inicialmente, verifico que o juízo singular concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal apresentar os cálculos com a correção apontada na decisão agravada, e em seguida, determinou a intimação da exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Compulsando os autos de origem processo no 0707121-51.2019.8.07.0018, verifico que consta certidão de ID 206521151, certificando que transcorreu "in albis" o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID no 200929202 no dia 29/07/2024. Por outro lado, verifico que o ente Distrital neste recurso pugna pela reforma da referida decisão, ou seja, ID no 200929202. Nessa linha, considerando que este Agravo de Instrumento foi interposto no dia 15/08/2024, patente a sua intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator